Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-63.2018.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000217-63.2018.8.05.0226 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. RATEIO ENTRE PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A RATEIO DE VERBAS EXTRAORDINÁRIAS DE PRECATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada por servidora em face do Município de Santaluz, pleiteando o recebimento de valores oriundos de precatório judicial relacionado a diferenças de repasses do FUNDEF. 2. Sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santaluz julgou improcedente o pedido. 3. Apelação interposta pela autora, alegando omissão na sentença quanto ao pedido de exibição de documentos e insistindo na tese de rateio proporcional dos valores oriundos do precatório do FUNDEF. 4. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo ente municipal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há uma questão em discussão: (i) saber se é juridicamente possível o rateio dos valores recebidos judicialmente pelo Município a título de diferenças de repasses do FUNDEF entre os profissionais do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os recursos extraordinários oriundos de precatórios de diferenças do FUNDEF possuem natureza indenizatória, eventual e não recorrente, não estando submetidos à subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 7. Conforme Acórdão TCU nº 1962/2017 e reiteradas manifestações do STF (SL 1050 AgR), a verba não pode ser objeto de rateio, abono ou qualquer destinação que implique pagamento direto a servidores, salvo expressa previsão legal local. 8. Ausência de norma municipal estabelecendo critérios objetivos para eventual rateio, o que inviabiliza o acolhimento do pedido, sob pena de violação ao princípio da legalidade (STJ, REsp 1408795/PB; REsp 1528338/PB). 9. A jurisprudência do TJBA reforça o entendimento de que tais recursos não são automaticamente repassáveis aos professores sem legislação específica local autorizativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. 11. Tese de julgamento: "A ausência de legislação municipal autorizativa inviabiliza o rateio de valores oriundos de precatórios do FUNDEF entre os profissionais do magistério, sendo inadmissível sua destinação sem previsão legal. " Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000217-63.2018.8.05.0226, em que figuram como apelante MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE SANTALUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .